Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-62.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001319-62.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITALO EDUARDO DA SILVA SANTOS - CPF: 079.373.951-92 (APELADO), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), FABRICIA DAMIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 128.377.964-17 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no cancelamento do voo, sem a demonstração da notificação prévia aos consumidores sobre à reprogramação da viagem, deve ser mantida a condenação, bem como o
quantum
indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
1001319-62.2023.8.11.0045

APELANTE:

GOL
LINHAS AÉREAS S.A.

APELADOS:

FABRICIA DAMIANA PEREIRA DA SILVA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
,
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dr.
Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos
da ação de indenização por danos morais proposta por
FABRICIA DAMIANA PEREIRA DA SILVA E OUTRO
, que

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:
“a) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor de cada autor, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E, desde a data do arbitramento, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC”
(sic).

Inconformada, a apelante aponta ausência de responsabilidade da contestante pelos supostos danos alegados pelos autores, porquanto o transporte nos termos avençados foi impossibilitado por razões alheias à vontade da recorrente, em razão da pandemia do Covid-19, tendo a mesma agido de forma escorreita e de acordo com a legislação pátria, sendo de rigor o afastamento/exclusão da responsabilidade por configuração de evento de força maior. De modo alternativo, requer a diminuição do valor indenizatório (Id 242950678).

Contrarrazões ofertadas no Id 242950681, em que os apelados rechaçam os argumentos da apelante, pugnando, ao fim, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 242950679.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é cabível ou não a indenização por danos morais decorrente do cancelamento de voo, ocorrido em virtude da restruturação na
malha
aeroviária, em razão da pandemia do Covid-19, e, ainda, se o valor fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor comporta redução.

Consta dos autos que na data de 03/05/2021 os autores adquiriram passagens aéreas com origem do aeroporto de Maceió/AL e destino a Cuiabá/MT com conexões no aeroporto do Galeão e de Guarulhos.

Narram que o voo de partida seria realizado às 06h15min e que ao desembarcarem na conexão do aeroporto do Galeão, foram informados de que o trecho até Guarulhos havia sido cancelado, sem justificativa.

Alegam que a chegada até o destino final ocorreu com atraso de 8 (oito) horas, devido ao cancelamento sem justificativa e aviso prévio por parte da companhia aérea, razão pela qual ajuizaram a presente ação, no qual pleitearam reparação por danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, a cada autor, cujos termos são rebatidos no presente apelo.

Pois bem. D
e acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

No caso em tela, a parte requerida argumentou que o atraso ocorreu por fatores alheios a sua vontade, relacionados com a pandemia do Covid-19. Todavia, tal afirmação não caracteriza nenhuma das causas de excludente de ilicitude.

Além disso, a requerida sustenta na contestação, que informou previamente a parte autora sobre a alteração do voo. Contudo, o conjunto probatório da reclamada é frágil para demonstrar o contato realizado junto aos reclamantes, ou seja, não houve qualquer comprovação, apenas meras alegações.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ANTECIPAÇÃO DE VOO - CONEXÃO ALTERADA COM ESPERA DE QUASE 06 (SEIS) HORAS – ALTERAÇÃO DA ROTA CONTRATADA PARA O VOO DE CONEXÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO. Somente a indicação de “força maior” decorrente da Pandemia do COVID-19 não é suficiente, deve-se trazer aos autos prova capaz de atestar a ocorrência do evento noticiado na data/horário da alteração do voo, o que não ocorreu no caso. Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou na alteração do voo da parte autora, sem o devido aviso prévio, antecipando o voo por três horas e alterando a conexão com espera de quase 06 (seis) horas, deve ser mantida a condenação da requerida na indenização por danos morais, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10164539820228110002, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2024)

No tocante ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
valor

da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, tem-se que adequado o valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, para cada autor, conforme fixados na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – PANDEMIA COVID/19 – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Ainda que o cancelamento do voo em virtude da pandemia, não gere por si só, danos morais, conforme art. 5o da Lei 14.046/2020; no caso ora em análise, o voo foi cancelado sem prévio aviso, e mesmo havendo voo para localidade na data da viagem, realocaram os Apelados para um voo que se realizou 04 (quatro) dias após a data inicialmente contratada. Ora, por mais que a realidade trazida pela COVID, tenha trazido vários percalços para as companhias aéreas, tal fato não as exime de agir com responsabilidade na prestação do serviço oferecido. Não resta evidente o justo cancelamento do voo originário, motivo pelo qual as requeridas devem ser responsabilizadas pelos danos decorrentes desta falta. Indenização por dano que observa o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. (TJ-MT - AC: 10319645320218110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)”

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza”
(N.U 1003677-20.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023)

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024